Tribunal: TJSP
Processo: 1007551-60.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Julgamento virtual do recurso de apelação que implicaria em cerceamento de defesa em virtude da oposição manifestada pela apelante. Inocorrência. Oposição apresentada depois de decorrido o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1o da Resolução 772/2017 do TJSP. Alegação de omissões no julgado. Argumento que igualmente não reúne condições de prosperar. Assertiva por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Julgamento virtual do recurso de apelação que implicaria em cerceamento de defesa em virtude da oposição manifestada pela apelante. Inocorrência. Oposição apresentada depois de decorrido o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1o da Resolução 772/2017 do TJSP. Alegação de omissões no julgado. Argumento que igualmente não reúne condições de prosperar. Assertiva por meio da qual se requer o reexame da decisão e a alteração do resultado. Exclusivo caráter infringente. Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até em razão do art. 1.025 do CPC. Firme a jurisprudência no sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei considerados violados se a matéria foi enfrentada no julgado. - EMBARGOS REJEITADOS.